Tribunal: STF
Processo: MS 34792
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-16
Data de publicação: 2017-10-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo interno em mandado de segurança. CNMP. Provimento monocrático de mérito. Competência do Relator (arts. 205 e 21, § 1º, ambos do RISTF). Alegação de nulidades em sindicância. Decadência. Falta de impugnação específica dos demais fundamentos da decisão agravada. Reiterações incapazes de infirmar o entendimento monocrático adotado. Agravo regimental do qual se conhece em parte e, quanto a essa parte, não provido. Incidência do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    1. O art. 205 do Regimento Interno da Suprema Corte autoriza o Relator a julgar monocraticamente o mandado de segurança que versar matéria objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, bem como a negar seguimento a pedido manifestamente improcedente (arts. 205 e 21, § 1º, ambos do RISTF). Precedentes.



    2. O procedimento de revisão de processo disciplinar pelo CNMP se mostrou absolutamente regular em seus trâmites. 



    3. Não se reabre o prazo decadencial para se combater atos praticados no bojo de sindicância pela simples abertura do subsequente processo disciplinar. Decadência reconhecida no ponto.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não subsiste o agravo interno em que se deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão monocrática (art. 317, § 1º, RISTF). Precedentes.



    5. O agravante não desconstitui a motivação da decisão atacada nem aduz qualquer razão suficiente para ensejar sua reforma, tendo se limitado a reproduzir, quase na literalidade, os argumentos aduzidos na exordial do mandamus. 



    6. Agravo regimental do qual se conhece em parte e ao qual, quanto a essa parte, se nega provimento. Aplicação, em caso de votação unânime, de multa de 2% (dois por cento) do valor da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC/2015).